Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. REGISTRO DE DÍVIDA. PLATAFORMA ACORDO CERTO. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. VALORES RECOMENDADOS PELA OAB. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados e foi exaustivamente demonstrada a impossibilidade de aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.